Tribunal: TJSP
Processo: 1000250-97.2019.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – Pretensão do autor de reforma da r.sentença que não reconheceu abusividade nos descontos realizados em seu benefício previdenciário – Descabimento – Hipótese em que a instituição financeira comprovou a contratação do cartão de crédito e a sua utilização – Abusividade não reconhecida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1000250-97.2019.8.26.0568, da Comarca de São João
da Boa Vista, em que é apelante JOÃO BATISTA DO COUTO, é
apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos
termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, vencido o 2o Des. que declara voto.
" de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores NELSON JORGE JÚNIOR (Presidente), HERALDO
DE OLIVEIRA, FRANCISCO GIAQUINTO E CAUDURO PADIN.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29816
APEL.No: 1000250-97.2019.8.26.0568
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
APTE.: JOÃO BATISTA DO COUTO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.: BANCO PAN S/A
APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL Pretensão do autor de reforma
da r.sentença que não reconheceu abusividade nos descontos
realizados em seu benefício previdenciário Descabimento
Hipótese em que a instituição financeira comprovou a
contratação do cartão de crédito e a sua utilização

Abusividade não reconhecida RECURSO DESPROVIDO.
Irresignado
com
o
teor
da
respeitável
sentença de fls. 136-146, que julgou improcedentes pedidos
de declaração de inexistência de débito, de repetição de
indébito e de indenização por danos moral, formulados em
demanda movida em face de Banco Pan S/A, apela o autor,
João Batista do Couto (fls. 149-155).
Sustenta, em apertada síntese, que não tinha
conhecimento da contratação de cartão de crédito consignado, acreditando ter celebrado contrato de
empréstimo consignado comum.
Alega que o banco réu não trouxe aos autos
do processo documento com sua assinatura digital; que os
descontos mínimos não abatem o valor da fatura; que a
dívida seria impagável e que foi induzido a erro pelo
banco réu.
Afirma que não solicitou ou contratou cartão
de crédito consignado, não realizando com este algum tipo
de transação.
Acrescenta que o ocorrido caracteriza venda
casada, e que é necessária a devolução em dobro dos
valores descontados, bem como a condenação ao pagamento de
indenização por dano moral.
Postula, por fim, a reforma da r.sentença
recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso bem processado, com resposta (fls.
159-169).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Ficou demonstrada nos autos do processo a
adesão ao contrato de “cartão de crédito consignado Pan”
(fls. 57-59), bem como a sua utilização para a realização
de saque e a efetiva disponibilização do valor emprestado
(fls. 60).
De fato, a circunstância de o autor ser de
instrução simples, vulnerável e hipossuficiente não se
confunde com sua incapacidade para celebrar negócios
jurídicos; valendo observar que, no caso em exame, o
instrumento previu de forma clara e expressa a espécie de
contratação a ser celebrada entre as partes.
Portanto, o mutuário, que se beneficiou do
empréstimo, deve adimplir com seu pagamento, sendo certo,
ademais, que não ficou demonstrado que o empréstimo seria
impagável.
Ainda, não se vislumbra irregularidade na
contratação havida entre as partes.
A
própria
Lei
no 10.820/2003 prevê
a
possibilidade de autorização de consignações em benefício
previdenciário decorrentes de “I - a amortização de
despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II -
a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão
de crédito” (art. 6o, §5o).
E, nos termos do artigo 2o, inciso XIII da
Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de maio de
2008, é denominada Reserva de Margem Consignável RMC, “o
limite reservado no valor da renda mensal do benefício
para uso exclusivo do cartão de crédito”.
Prevê
o artigo 15 da
mesma Instrução
Normativa que:
Art.
15.
Os
titulares
dos
benefícios
previdenciários de aposentadoria e pensão por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
morte, pagos pela Previdência Social, poderão
constituir RMC para utilização de cartão de
crédito, de acordo com os seguintes critérios,
observado no que couber o disposto no art. 58
desta Instrução Normativa:
I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer
após a solicitação formal firmada pelo titular
do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição
financeira: emitir cartão de crédito adicional
ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou
anuidade (grifos nossos).
A circunstância de se tratar de contrato de
adesão não implica nulidade do negócio jurídico; além de
se tratar de espécie lícita de contrato, constou
expressamente do instrumento a referência a empréstimo
mediante cartão de crédito consignado e desconto em folha
de pagamento, como já referido.
Por sua vez, eventual ausência de outras
transações com o cartão não gera a nulidade do negócio
jurídico, uma vez que o contrato de empréstimo consignado
mediante saque em cartão de crédito não se confunde com a
utilização do plástico.
E a ausência de informação quanto ao termo
final da quitação não acarreta a irregularidade do negócio
jurídico, pois, por se tratar de empréstimo mediante saque
em cartão de crédito, o pagamento não se dá por meio de
parcelamento, e, sim, pela emissão de faturas.
O autor optou pela utilização da modalidade
de empréstimo em questão (“RMC”), não havendo prova de que
tenha solicitado a realização de outra espécie de financiamento.
Ainda nessa ordem de ideias, a contratação
do cartão de crédito não é imposta pelo agente financeiro
como condição para a liberação do valor mutuado, mas,
muitas vezes, consiste no único meio possível para
possibilitar a contratação com aqueles que já não mais
dispõem de margem consignável; razão pela qual não se
poderia reconhecer venda casada.
Destaque-se que a proibição da utilização do
cartão para realização de saques, que constava do
parágrafo 3o, do art. 16, da Instrução Normativa INSS/PRES
no 28, foi revogada pela IN INSS/PRES no81 de 18 de
setembro de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse contexto, conclui-se pela regularidade
da contratação e, consequentemente, pela inexistência de
dever de restituir os valores pagos ou o dano moral
indenizável.
Assim, de rigor a manutenção integral da
respeitável sentença de primeiro grau.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Desprovido o recurso, ficam os honorários
advocatícios, fixados em favor do patrono do réu,
majorados para o equivalente a 15% sobre o valor da causa;
observada a gratuidade da justiça concedida ao autor.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44986
Apelação Cível no 1000250-97.2019.8.26.0568
Comarca: São João da Boa Vista
Apelante: João Batista do Couto
Apelado: Banco Pan S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ousei divergir da D. maioria, pois entendo
que o contrato firmado no presente caso desrespeita a
norma consumerista, debitando na aposentadoria do mutuário
dívida impagável, disfarçada de cartão de crédito, de
forma que deve ser dado parcial provimento ao recurso do
banco.
O autor, pensionista do INSS, ingressou em
juízo arguindo ter o banco réu visando a contratação de
empréstimo consignado
comum. Porém, lhe foi imposta
Reserva de Margem Consignada, implicando descontos todos
os meses de seu benefício previdenciário. Requereu a
readequação do contrato para empréstimo consignado comum.
A relação estabelecida entre as partes é de
consumo, sendo plenamente viável a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, uma vez que as atividades
desempenhadas pelas Instituições Financeiras se inserem no
conceito de serviços ao consumidor, nos termos do artigo
3o, § 2o, da Lei n.o 8078/90:
“§
2o - Serviço é qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de
caráter trabalhista”.
A atividade desenvolvida pelo banco requerido enquadra-se perfeitamente nos termos da
legislação acima citada, como prestação de serviços, e
coloca ao mercado consumidor o dinheiro e demais serviços
que presta, a todos que assim necessitam.
Mesmo porquê não se discute mais que
os contratos firmados com as instituições financeiras, tem
incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Súmula 297 do E. Superior Tribunal de Justiça, com se
seguinte verbete:
“O
Código
de
Defesa
do
Consumidor
é
aplicável às Instituições Financeiras”.
Neste contexto, o ônus da prova compete,
exclusivamente, ao banco requerido, conforme estabelece o
Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso
VIII, e de acordo com o artigo 14 e parágrafos, do mesmo
diploma legal. A responsabilidade do fornecedor por fato
do serviço é objetiva, apenas podendo ser afastada caso
comprovada a inexistência do defeito na prestação do
serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.
Assim sendo, cabia à instituição
financeira, comprovar a relação comercial existente entre
as partes e a autorização expressa do cliente para
efetivar a reserva de margem consignável por cartão de
crédito.
Nestes termos, analisando os documentos
apresentados pela parte ré em sua defesa (fls. 60/106),
constata-se que a autora contratou o cartão de crédito com
a mencionada margem de reserva, e fez saque no valor de R$
4.056,00, em 22/12/2015 (fls. 83), e em 22/08/2017, sacou
mais R$ 460,00 (fls.66).
Porém,
pelo
quanto
apresentado
documentalmente, não foi efetuada nenhuma compra com o
cartão de crédito, mas apenas o saque do valor disponibilizado.
É evidente pela conduta da parte autora no
decorrer de todos estes anos que nunca teve a intenção de
contratar um cartão de crédito, mas buscava apenas a
realização de um emprestimo com taxas de juros mais
favoráveis. Não só, é digno de nota que a instituição
financeira não apresentou o termo de contratação.
Pelos extratos de fls. 61/94, foi feito o
pagamento de aproximadamente R$ 4.000,00, e o autor ainda
devia em 07/04/2018, a quantia de R$ 4.668,90 (fls. 61).
O art. 51, IV do Código de Defesa do
Consumidor estabelece que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“São nulas de pleno direito, entre outras,
as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que: ...
IV Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé
ou a equidade”.
Portanto, é de rigor a reforma da r.
sentença, no que tange à determinação de recálculo da
forma de pagamento do empréstimo, de modo que ele possa
ter um termo final, respeitado o percentual consignável em
relação ao valor líquido de 5% da aposentadoria do autor,
amortizados os valores já pagos ao longo do cumprimento do
mesmo.
Nesse sentido:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO
- RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - contratação -
abusividade - reconhecimento - burla AO limite de 30% dAS
operações
de
empréstimo
consignado
-
instituição
financeira - má-fé sintomática - devolução em dobro -
cabimento - valor - utilização para amortização do
empréstimo - sentença - alteração. DANO MORAL - NÃO
CONFIGURAÇÃO - MERO DISSABOR - AUSÊNCIA DE OFENSA A
DIREITO DA PERSONALIDADE - ATO -NÃO REPERCUSSÃO NA ESFERA
PSÍQUICA. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP;
Apelação 1000377-55.2018.8.26.0411; Relator (a): Tavares
de Almeida; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Foro
de
Pacaembu
- 2o
Vara;
Data
do
Julgamento:
08/11/2018; Data de Registro: 08/11/2018)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

Alegação
de
cobranças
indevidas
sobre
benefício
previdenciário em razão de cartão de crédito com uso da
Reserva de Margem Consignável (RMC) alegadamente não
contratado
Abusividade reconhecida (artigo 51, IV, do
CDC) Afastamento da cobrança de anuidade, mensalidade ou
desconto continuado de valores mínimos, além daqueles
relativos à parcela do empréstimo. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
Inocorrência
Danos não comprovados. Mero
dissabor que não resulta no dever de indenizar. Sentença
reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
1001301-66.2017.8.26.0390;
Relator
(a): José Tarciso Beraldo; Órgão Julgador: 37a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Privado; Foro de Nova Granada - Vara Única; Data
do Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro: 05/11/2018)
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO,
DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO
DO PRINCIPAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. CONDUTA
ABUSIVA DO BANCO
Autor que alega não ter firmado
contrato de cartão de crédito, com uso da Reserva de
Margem Consignável em benefício previdenciário
Banco
requerido que não demonstrou a devida disponibilização de
informação para que o aposentado tivesse subsídios que
ensejassem
decidir
efetivamente
pela
modalidade
ora
contratada (mútuo ou cartão de crédito)
Incidência do
art. 51,
IV
do
Código de Defesa do
Consumidor

Necessidade de adequação do contrato para a modalidade
regular de empréstimo consignado, com recálculo do valor
do débito, sem condenação à devolução duplicada de
valores, porque ausente má-fé do banco apelado. 2. DANOS
MORAIS
Inocorrência
Descontos advindos de contrato
diverso daquele que almejava contratar, por si só e
dissociada de outros elementos de prova, não se mostra
suficiente para a configuração do dever de indenizar -
Precedentes, inclusive desta c. Câmara. SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP;
Apelação
1002841-77.2018.8.26.0047;
Relator
(a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado;
Foro
de
Assis
- 2a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro: 31/10/2018)
Por outro lado, concordo que não há que se
falar em condenação pode danos morais, uma vez que a
Instituição Financeira agiu de acordo com o que foi
estabelecido em contrato, cuja irregularidade só foi
constatada por ocasião da propositura da presente ação
judicial.
Portanto, a situação descrita, embora tenha
causado
aborrecimento
e
preocupação
ao
autor,
não
comprometeu nenhum aspecto da personalidade, e não há
conduta ilegítima da instituição ré que possa caracterizar
afronta a honra, constrangimento, humilhação ou sofrimento
além do normalmente aceito, sendo que o sucedido no caso
foi um dissabor, próprio da vida em sociedade, portanto, o
fato ocorrido não é passível de indenização por danos
morais.
Vale dizer que, os fatos descritos são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
percalços do cotidiano e infelizmente, na atualidade,
fazem parte da vida moderna que nos submetemos
diariamente, o que não afronta a dignidade da pessoa
humana ou a expõe à situação vexatória.
O autor sofreu dissabor, frustrações e
nervosismos, que hoje são tidos como aborrecimentos aos
quais todos estão sujeitos, e “os aborrecimentos comuns do
dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do
convívio social não são suficientes para originar danos
morais indenizáveis [...]. Apenas excepcionalmente, quando
comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade,
será possível pleitear indenização a esse título.” (REsp
1399931/MG,
Relator
Ministro SIDNEI BENETI,
Data do
Julgamento 11/02/2014).
Por conseguinte, é de se acolher o apelo
para julgar procedente a ação, determinando que os
pagamentos deverão ser feitos de acordo com o empréstimo
consignado, utilizando a taxa de 3% ao mês ou 43,28% ao
ano, conforme resolução da previdência social.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dava
provimento ao apelo para o fim acima.
HERALDO DE OLIVEIRA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA
F7CD29E
7
10
Declarações de
Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
F8BBFDC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000250-97.2019.8.26.0568 e o código de confirmação da tabela acima.